Tribunal: TJDFT
Processo: 0737222-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO DA PENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão que, em ação revisional de alimentos, indeferiu tutela de urgência para reduzir a pensão alimentícia devida ao filho menor de 25% para 15% do salário-mínimo, sob o fundamento de ausência de comprovação de alteração substancial da capacidade financeira do alimentante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração da situação financeira do alimentante, decorrente de mudança de profissão e nascimento de novo filho, justifica a redução da obrigação alimentar fixada judicialmente.
III. Razões de decidir
3. A mera mudança de profissão, sem demonstração inequívoca de redução significativa dos rendimentos, não autoriza, por si só, a redução da pensão alimentícia.
4. O nascimento de outro filho tampouco justifica a revisão automática da pensão, pois a obrigação alimentar em relação ao primeiro filho permanece inalterada, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 7o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1762442, 0700273-49.2022.8.07.0016, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 16/10/2023.
TJDFT, Acórdão 1766054, 07109740820228070004, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023.